Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ÓCULOS DE GRAU. SUBSTITUIÇÃO DE LENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de contradição acerca da substituição das lentes, bem assim de omissão quanto à ausência de juntada, pela embargada, de documento comprobatório dos fatos alegados. Contrarrazões no ID 31253978.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. O documento juntado pela embargante não comprova, de fato, a substituição das lentes, apenas que as lentes instaladas possuem as mesmas especificações do pedido. Nesse sentido constou no voto condutor que “(...) a declaração emitida apenas constata que as lentes vendidas à parte recorrida são realmente “ULTRAX TRIVEX SENSITY NORISK + BLUE CONTROL e apresentam dioptrias e medidas perfeitamente de acordo com o pedido”. A constatação diz respeito às lentes vendidas à parte recorrente, e não a outras que tenham sido substituídas em garantia daquelas, pois consta que o laudo se debruçou sobre o produto “adquirido através do pedido de compra 7973682, OS 5586 de 16 de março de 2020”, sendo esta a data de compra do produto, conforme documentos ID 28478990 - Págs. 1-2.(...)” Portanto, não há contradição no acórdão.
IV. A omissão apontada também não existe, uma vez que foi exposta fundamentação adequada para justificar a decisão tomada pela Turma Recursal. A suposta ausência de documentos juntados pela embargada é irrelevante no caso, uma vez que o contexto probatório apresentado nos autos embasou de modo suficiente o julgamento. A condenação ao pagamento de honorários é consequência legal do não provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.